Tribunal: TJDFT
Processo: 0741624-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741624-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA AGRAVADO: JESUS DE ARAUJO LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Francisco Rodrigues de Lima contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0706055-44.2020.8.07.0004, que indeferiu a impugnação à penhora e determinou a conversão em penhora da quantia de R$ 272,90 bloqueada em sua conta bancária, conforme decisão de ID 245813555. Eis a r. decisão agravada: “INDEFIRO a impugnação, eis que não comprovada a impenhorabilidade da verba, sobretudo porque não apresentado extrato completo da conta em que se deu o bloqueio, não comprovando, assim, a natureza salarial da conta e dos valores bloqueados. Note a parte devedora que não comprovou a integralidade dos depósitos dos ditos salários na referida conta. Preclusa esta decisão, dou por convertida a indisponibilidade em penhora, dispensando a lavratura de termo de penhora. Intimo os devedores da penhora.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois desconsiderou sua condição de hipossuficiência e a natureza alimentar dos valores bloqueados. Alega que aufere apenas um salário comercial e que, além da pensão judicial paga ao filho, contribui para o sustento de outros três filhos menores, mediante acordos verbais com as respectivas genitoras, conforme documentos anexados ao recurso. Afirma que a conta bancária bloqueada é utilizada para transferências regulares às mães de seus filhos, como demonstram os comprovantes de PIX juntados aos autos. Ressalta que a quantia bloqueada é ínfima diante do valor global da execução (R$ 38.452,71), mas representa verba essencial para o custeio de despesas básicas, como alimentação, energia, transporte e medicamentos. O agravante requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para liberar imediatamente a quantia bloqueada. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita e a liberação integral do valor em seu favor. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a desproporcionalidade da medida e determinada a adoção de meios executivos menos gravosos, conforme artigo 805 do CPC. Dispensado o preparo, pois parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na hipótese dos autos, entendo que não se encontram suficientemente demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Explico. Como sabido, a impenhorabilidade deve ser comprovada pelo demandado, e no caso dos autos, em tese, de um exame superficial realizado neste momento incipiente, nota-se que não teria sido realizada a necessária comprovação apta ao reconhecimento, de plano, da impenhorabilidade. Não veio aos autos elementos concretos aptos a comprovar a origem dos valores penhorados. Frise-se, nem mesmo os extratos completos da conta foram juntados aos autos, nem tampouco apresentada justificativa plausível para não tê-lo feito. Consoante pacificada jurisprudência, a mera alegação de hipossuficiência ou de prejuízo à subsistência é insuficiente para afastar a constrição judicial, se não demonstrada que a verba é de fato de natureza salarial (ônus do devedor). Neste sentido: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores mantidos em conta bancária da agravante no cumprimento de sentença.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) saber se a penhora viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O entendimento jurisprudencial admite a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários-mínimos, quando demonstrado que possuem caráter alimentar ou são mantidos como reserva financeira. 4. No caso concreto, os extratos bancários revelam que a conta em questão apresenta movimentação contínua e se destina a atividades comerciais, descaracterizando a sua natureza de poupança protegida.5. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC. Não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que os valores penhorados são indispensáveis à subsistência da agravante.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Agravo de instrumento desprovido.Tese de julgamento:“1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, §3o, I, do CPC.”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, §3o, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1954891, Acórdão no 1697268.(Acórdão 1981237, 0747064-56.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. EXTENSÃO À CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA. AUSÊNCIA DE PROVAS.1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil (CPC), referente à quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, estende-se aos valores mantidos em conta corrente, desde que comprovada sua natureza de reserva financeira.2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a proteção legal abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé.3. A impenhorabilidade não se presume. Cabe ao executado o ônus de comprovar que os valores encontrados em sua conta corrente constituem reserva financeira protegida pela impenhorabilidade.4. A mera alegação de que o valor está abaixo do limite de 40 salários-mínimos não é suficiente para caracterizar sua impenhorabilidade sem a comprovação da origem e natureza dos recursos.5. No caso, a agravante não demonstrou que os valores bloqueados constituem reserva financeira protegida pelo art. 833, X, do CPC, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade.6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2000066, 0708420-10.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) (g.n.) Também não se pode olvidar que, em tese, tratando-se de penhora de dinheiro, não se justifica a desconstituição da penhora somente pelo fundamento de que o valor é ínfimo em relação à dívida. Outrossim, impende observar que o d. Juízo a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada à preclusão da presente decisão, portanto, não há perigo de irreversibilidade decorrente dos efeitos da decisão a quo. Portanto, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator